Tribunal: TJES
Processo: 5003981-71.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003981-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANYELLE CRISTINA GONCALVES
RECORRIDO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003981-71.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANYELLE CRISTINA GONCALVES

RECORRIDO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, dispensando a parte recorrente do preparo recursal, ante a declaração de hipossuficiência e documentos acostados aos autos (
id12488270
), somado à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se, na origem, de ação na qual a recorrente pretendeu obter reparação material e moral em virtude de extravio de sua bagagem, a qual somente lhe foi restituída após o lapso temporal de aproximadamente
30 (trinta) dias
.

O juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para CONDENAR a requerida a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, interpôs recurso inominado objetivando a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, com a devida vênia, entendo que
a sentença guerreada merece parcial reforma.

A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo a parte autora destinatária final dos serviços de transporte aéreo prestados pela recorrida.
(...) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviço é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor
(ST/J AgRg no REsp. 1.396.091/SP 2ª Turma Rel. Min. Mauro Campbell Marques j. 08.05.14).

Por isso mesmo, aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade objetivada fornecedora de serviços pelos prejuízos causados a seus consumidores, nos termos do artigo 14do Código de Defesa do Consumidor e do art. 730 e seguintes do Código Civil.

No caso em apreço, é fato incontroverso o extravio temporário da bagagem do passageiro, conforme descrito na inicial. A controvérsia diz respeito tão-somente acerca do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Como é cediço, no contrato de transporte há responsabilidade objetiva da transportadora, que deve tomar todas as cautelas necessárias para manter a bagagem em perfeito estado, responsabilizando-se desde o seu recebimento até a efetiva entrega ao destinatário.

Portanto, tendo havido o extravio da bagagem, ainda que temporário, é certo que a recorrida, transportadora, não adotou as precauções e cautelas a que estava obrigada no cumprimento do contrato. Dessa forma, responde pelo prejuízo suportado pelo transportado.

Nesse passo, cumpre lembrar que o contrato de transporte é de resultado, pois são
obrigações do transportador, derivadas do contrato, a de levar a pessoa ou coisa ao destino combinado, dentro do prazo estabelecido e nas condições estipuladas, zelando pela segurança e conservação com toda a diligência possível e exigível
(SAMPAIO LACERDA, “Direito Comercial Marítimo e Aeronáutico”, Ed. Freitas Bastos, 4 ed., 1961, p. 510).

Se o transportador não cumpre o contrato, deixando de encaminhar a bagagem ao destino no horário e local determinados, comete infração contratual (art. 734, do Código Civil). Patente, pois, a responsabilidade da ré pelos danos oriundos do extravio, ainda que temporário, das bagagens.

Anoto que embora a Convenção de Montreal não se aplique ao dano moral, dispõe ela a respeito do prazo máximo de entrega das bagagens aos passageiros, conforme art. 17, item 3, a saber:

Se o transportador admite a perda da bagagem registrada, ou caso a bagagem registrada não tenha chegado após
vinte e um dias seguintes à data em que deveria haver chegado
, o passageiro poderá fazer valer contra o transportador os direitos decorrentes do contrato de transporte. Grifei e destaquei

Também a Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece o mesmo no art. 32, §§ 1º e 2º, incisos I e II,
verbis
:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II -
em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional
.

Grifei e destaquei

Tecidas as considerações alhures, no que tange ao
quantum
indenizatório, é sabido que a fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa complexa, que exige do julgador prudência e razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima e, ao mesmo tempo, punir o ofensor e dissuadi-lo de praticar novas condutas lesivas.

Para tanto, devem ser considerados diversos fatores, tais como a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da indenização, e os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

No caso dos autos, entendo que o valor fixado na sentença (R$2.000,00) não se mostra suficiente para reparar adequadamente os danos morais sofridos pela recorrente, nem para cumprir o seu caráter punitivo-pedagógico. Deste modo, considerando a gravidade da conduta da empresa aérea recorrida, e a sua capacidade econômica, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais). Tal valor se mostra mais adequado para compensar os danos morais sofridos pela recorrente, bem como para punir a recorrida e dissuadi-la de praticar novas condutas negligentes.

Em decorrência da majoração do valor da indenização nesta ocasião, fica estabelecido como termo inicial para a incidência dos juros e da correção monetária a data da prolação do presente acórdão, haja vista que o
quantum debeatur
já se apresenta atualizado, pois entende-se ser este o valor justo para compor o dano moral.

Ante o exposto, e por tudo mais constante dos autos,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para o montante de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a contar da citação (Súmula 362, STJ).

Os valores deverão utilizar índice de atualização monetária do site da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e, após a citação, unicamente pela SELIC, tendo em vista que esta engloba, em seu cálculo, tanto os valores de juros de mora quanto o de correção monetária.

Sem custas e honorários, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça e o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)